Tribunal: TJDFT
Processo: 0706702-60.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Processual civil. recurso inominado. Ação de cobrança. Termo de confissão de dívida. Desistência da ação em relação a corréu. Possibilidade. Ausência de litisconsórcio passivo necessário. Falta de interesse recursal. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança fundada em termo de confissão de dívida em que figura como devedor principal o primeiro requerido e ora recorrente, Matheus de Sousa Rakowicz e como fiador, o segundo requerido Administradora de Crédito Contempla Mais Ltda. No curso do processo, houve a citação regular do primeiro réu, apenas. Após diversas tentativas frustradas de citação, o autor pediu a desistência da ação em relação à pessoa jurídica e o prosseguimento do feito apenas contra o primeiro réu.
2. O magistrado de origem deferiu a desistência e, nos termos do disposto no artigo 485, inciso VIII, do CPC, extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação à Administradora de Crédito Contempla Mais Ltda e determinou o prosseguimento do feito em relação ao corréu.
3. Inconformado, o primeiro requerido, Matheus de Sousa Rakowicz, interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em: i) saber se há interesse de agir pelo recorrente; ii) se é caso de permanência da segunda requerida no polo passivo.
III. Razões de decidir
5. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
6. Nos termos do art. 275 do CC, “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum [...]”. A hipótese dos autos não contempla, portanto, caso de litisconsórcio passivo necessário, de maneira que pode o autor dar seguimento ao processo apenas em desfavor do devedor principal.
7. Dessa maneira, irretocável a sentença que acolheu o pedido de desistência em relação à segunda requerida, que sequer chegou a ser citada, dada a existência de várias diligências frustradas para tal finalidade. Por conseguinte, carece o autor de interesse recursal, o que leva ao conhecimento do recurso inominado.
IV. Dispositivo
8. Recurso não conhecido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 275.
Jurisprudência relevante citada: n/a.